Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. COISA JULGADA. AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. BIOMETRIA FACIAL. FOTO. DIVERGENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. Afasta-se a alegação de coisa julgada quando se tratar de novo empréstimo consignado com novas prestações, em que pese a numeração do contrato for a mesma do contrato discutido em outra ação transitada em julgado. Preliminar rejeitada.
2. Constatada que a foto do contratante é divergente da foto do consumidor na convalidação por biometria facial, aliado ao fato de que não o houve depósito do empréstimo na conta bancária do consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço bancário.
3. Recurso conhecido e desprovido.